Tribunal: TJDFT
Processo: 0706517-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706517-42.2022.8.07.0000 RECORRENTE: RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO RECORRIDO: VIA ENGENHARIA S. A., VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JACARANDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - SPE 101, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 102, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 103, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 104, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 105, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 107, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 108, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 109, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 110, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 111, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 112, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 116, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA - SPE 117 (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO FALIMENTAR. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. CREDOR NÃO INCLUÍDO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE. Quando os artigos 55 e 59, § 2o, da Lei no. 11.101/2005, dispõem que qualquer credor pode manifestar objeção ao plano de recuperação judicial, o legislador está outorgando essa autorização, evidentemente, aos credores incluídos ou habilitados no aludido plano, e não a todo e qualquer credor da recuperanda. O credor não incluído no plano de recuperação não tem legitimidade nem interesse para impugná-lo. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 55 e 59, §2o, ambos da Lei 11.101/05, requerendo seja estabelecida que a expressão “qualquer credor” indicada nos referidos dispositivos se refere à universalidade de credores da recorrida, em especial aqueles diretamente afetados pelo Plano de Recuperação Judicial, como é o caso da recorrente, e não apenas aos credores listados em seu Quadro Geral de Credores. Afirma ser “inaceitável que a Recorrente, credora concursal, seja impedida de impugnar as ilegalidades da PRJ, mesmo sendo titular de crédito superior a R$ 27 milhões, confirmado em perícia e jamais desconstituído pela Via Engenharia (ao contrário, até confesso, embora em montante inferior), simplesmente porque, dadas as deslealdades da Recorrida, a arbitragem por ela instaurada até o momento não se encerrou”. Assim, entende que deve ser reconhecida a sua legitimidade recursal; b) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; c) artigos 47, 59, ambos da Lei 11.101/05, e 85, §10, do Código de Processo Civil, pleiteando, com base na teoria da causa madura, sejam declaradas: i) a abusividade e ilegalidade das cláusulas 47, 48, 52 e 53 do PRJ, que estabelecem deságio abusivo e juros irrisórios, aviltando os créditos concursais, em manifesta ofensa ao artigo 47 da Lei no 11.101/05, determinando-se à recorrida que apresente novo plano (reduzindo-se o deságio e o tempo de pagamento, ou, no mínimo, que contemple correção plena e juros razoáveis), sob pena de falência; ii) a abusividade e ilegalidade da parte final da cláusula 86, esclarecendo-se, em qualquer caso, que o Plano de Recuperação Judicial não afeta os credores extraconcursais, inexistindo óbice à execução de condenações fixadas em data posterior ao pedido de recuperação judicial; iii) a ilegalidade da cláusula 75 no que diz respeito à tentativa de supressão de garantias, em manifesta afronta ao artigo 59 da Lei no 11.101/05, e iv) a ilegalidade da cláusula 71, que prevê a compensação de créditos não mais prevista na Lei no 11.101/05. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 55 e 59, §2o, ambos da Lei 11.101/05. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 37079175): (...) Em que pese o esforço argumentativo da agravante, não vislumbro razões para alterar a decisão monocrática. Isso porque a agravante não foi incluída no Quadro Geral de Credores. Inclusive, ao julgar o Agravo de Instrumento no 0724969-37.2021.8.07.0000, esta eg. Turma Cível entendeu que foi correta a decisão que indeferiu o pedido de habilitação de crédito da agravante, porque não restaram observados os requisitos previstos no artigo 9o, incisos II, III, IV e V, da Lei no 11.101/2005. (...) Mesmo que a perícia já tenha reconhecido a existência do crédito, seu valor ainda está sendo discutido, como a própria agravante reconhece, de modo que não se encontra líquido, certo e exigível. E, como mencionado na decisão agravada, na correta interpretação dos artigos 55 e 59, § 2o, da Lei no 11.101/2005, apenas os credores incluídos no plano de recuperação judicial podem impugná-lo. Esse entendimento visa, sobretudo, evitar possível tumulto com a objeção de credores não habilitados, o que acabaria por prejudicar o devedor e os credores habilitados. Além disso, o órgão julgador, no acórdão dos embargos de declaração, assentou que (ID 40616978): (...) A embargante sustenta a existência de obscuridade no acórdão. Pede a eliminação do vício, esclarecendo que, em seu entendimento, o crédito da RB é de natureza extraconcursal, podendo ser oportunamente retomada a ação de execução pelo valor integral, sem deságio. Ocorre que a natureza do crédito da embargante e a possibilidade de prosseguir com a execução de seu crédito em face da embargada não estavam em discussão no recurso, que se limitava a aferir a legitimidade e interesse para impugnar o plano de recuperação judicial, em virtude de não estar incluída ou habilitada no aludido plano. Logo, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 627.660/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 19/12/2022). Demais disso, eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de provas, além de nova análise contratual, providências vedadas à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro o artigo 1.022 do CPC, pois “não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.005.872/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada transgressão aos artigos 47, 59, ambos da Lei 11.101/05, e 85, §10, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o revolvimento de questões fático-probatórias e contratual constante dos autos, o que desbordaria, como já dito, dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028